Tribunal: TJPA
Processo: 0819460-36.2024.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14200 - Limite de Carga Horária - Jornada Semanal
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0819460-36.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REQUERIDO: WADDY KLEISIANY COSTA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, §4º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre – PA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível manejada contra sentença em mandado de segurança. A sentença confirmou liminar que determinara o restabelecimento da carga horária da servidora impetrante para 180 horas mensais, com pagamento retroativo, e foi proferida sem trânsito em julgado. O agravante alegou urgência diante da imposição de multa e execução provisória da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC, notadamente quanto à (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave ou de difícil reparação ao ente público agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito suspensivo à Apelação Cível, nos casos de confirmação de tutela provisória, pode ser concedido excepcionalmente, desde que demonstrados a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.012, §4º).

4. No caso concreto, a decisão agravada destacou a ausência de plausibilidade jurídica das alegações do Município quanto à inexistência de direito líquido e certo da servidora.

5. A jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a necessidade de procedimento administrativo prévio para redução de carga horária e vencimentos de servidor público, com observância ao contraditório e ampla defesa.

6. A redução unilateral e imotivada da jornada, sem comprovação de interesse público concreto ou redução efetiva de demanda educacional, afronta os princípios do devido processo legal e da legalidade administrativa.

7. A medida administrativa impugnada interfere em verba de natureza alimentar, agravando o risco de dano de difícil reparação à servidora, e não há nos autos comprovação da alegada necessidade emergencial ou interesse público preponderante.

8. Inexistem novas circunstâncias jurídicas que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível, em hipóteses de confirmação de tutela provisória, exige demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC.

2. A redução de carga horária e vencimentos de servidor público, quando feita unilateralmente e sem motivação idônea ou procedimento administrativo, configura violação ao devido processo legal e afronta a jurisprudência consolidada do STF (Tema 138 da Repercussão Geral).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 1º e 4º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 02.08.2007 (Tema 138 da Repercussão Geral); TJPA, AI nº 2728897, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - PA,
em face da decisão proferida por este Relator (ID nº 23430326), que indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

O Município de Monte Alegre interpõe o presente Agravo Interno com o objetivo de obter a concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta contra a sentença proferida em Mandado de Segurança Cível, na qual foi condenado à obrigação de fazer, consistente no restabelecimento, nos contracheques da parte impetrante (ora agravada), da carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, além da restituição de valores retroativos desde a impetração do writ.

A urgência da medida justifica-se pelo fato de que, no interstício entre a interposição da Apelação e a remessa dos autos à Turma Recursal, o juízo de origem intimou o Município para que, no prazo de cinco dias, informasse o cumprimento da decisão liminar concedida há mais de seis meses — a mesma que foi confirmada na sentença ora recorrida e ainda não transitada em julgado.

Referida intimação já impôs multa diária de R$ 250,00, limitada a trinta dias, o que representa um ônus grave e injustificável ao ente público, sobretudo diante da instabilidade jurídica do decisum.

Diante disso, o Município sustenta ser imprescindível a concessão do efeito suspensivo requerido, a fim de evitar o esvaziamento do objeto do recurso de Apelação e resguardar a eficácia do duplo grau de jurisdição, notadamente porque se vislumbra a inexistência de direito líquido e certo por parte da impetrante.

Relembre-se que a sentença apenas confirmou a liminar anteriormente concedida, atraindo, portanto, a incidência do art. 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil, o qual excepciona o efeito suspensivo automático da Apelação em hipóteses de confirmação de tutela provisória. Nesses casos, a eficácia da sentença poderá ser suspensa, nos termos do §4º do mesmo artigo, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No mérito, o Município argumenta que a parte impetrante não possui direito líquido e certo ao restabelecimento da carga horária reclamada, haja vista que tal atribuição, quando excedente ao mínimo legal, não constitui direito adquirido e tampouco se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor. Trata-se de carga horária especial, de natureza precária, concedida por juízo discricionário da Administração Pública, que pode, a qualquer tempo, revê-la ou suprimi-la com fundamento nos princípios da conveniência e da oportunidade.

Por conseguinte, eventual redução não se submete à exigência de instauração de processo administrativo ou à observância do contraditório e da ampla defesa, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

O Município enfatiza que a atuação administrativa que promoveu a redução da carga horária observou os limites legais e constitucionais do poder discricionário, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido pela via mandamental.

Assim, a concessão da segurança baseou-se em premissa equivocada: a de que haveria direito adquirido à carga horária aumentada, o que não se sustenta nem sob a ótica do direito positivo, nem sob o prisma da jurisprudência consolidada.

Nesse contexto, a execução imediata da sentença — ainda pendente de julgamento pelo segundo grau — não só compromete o regular exercício do contraditório recursal como também impõe ao Município obrigações administrativas que demandam planejamento, tempo e reestruturação de escalas e turmas, especialmente no contexto de encerramento e transição de anos letivos.

Outrossim, observa-se que o juízo de primeiro grau, ao intimar o Município para o imediato cumprimento da decisão judicial, agiu de forma atípica, sobretudo porque a remessa dos autos ao segundo grau já havia sido iniciada.

Tal conduta implica violação ao devido processo legal, uma vez que, diante da pendência de julgamento da Apelação, eventual execução provisória da decisão deveria ser promovida em autos apartados.

Reforça-se, portanto, a presença do periculum in mora, pois o cumprimento forçado da obrigação de fazer — sem a devida estabilização da sentença — trará prejuízos de difícil reparação ao erário, bem como risco de desorganização da estrutura educacional da rede municipal.

Por todo o exposto, resta evidenciada, de forma inequívoca, a probabilidade de provimento da Apelação interposta pelo Município e o risco de dano grave e irreversível caso não seja deferido o efeito suspensivo requerido.

Impõe-se, portanto, o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ou, subsidiariamente, que tal decisão seja reformada pelo colegiado, a fim de que seja suspensa a eficácia da sentença até o julgamento definitivo do recurso.

Por fim, requer-se a intimação da parte agravada para manifestação, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24834443).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A decisão agravada está devidamente fundamentada ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, com base no § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil de 2015. Referido dispositivo legal estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando demonstrada, cumulativamente, a probabilidade de provimento do apelo e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida.

Sem delongas, em sede de cognição sumária, examinando o processo de forma compatível com esta fase procedimental e, registre-se, sem antecipação do julgamento da apelação, não constato que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante de forma a caracterizar o fumus boni juris.

Na hipótese dos autos, da análise prefacial, observo que o requerente não se desincumbiu de afastar os fundamentos da decisão recorrida, senão vejamos.

Com efeito, não obstante a discricionariedade de atuação da Administração Pública, suas medidas devem observar a legislação vigente e apresentar os motivos que demonstrem o interesse público para a redução da carga horária e dos vencimentos, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Sobre o tema, manifesta-se de maneira pacificada a jurisprudência desse Tribunal, no sentido de que a redução de carga horária de servidor público deve ser precedida de necessário procedimento administrativo, sendo assegurados os direitos fundamentais insertos na Carta Magna, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIO. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
. ALEGAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE QUE HOUVE A REDUÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Trata-se de Mandado de Segurança em que a impetrante informa que é Professora da Educação Infantil, servidora pública efetiva do município de Monte Alegre/PA, desde o ano de 1990, e que em abril de 2018 teve suprimida da sua carga horária mensal de 200h para 100h. II-
No caso em exame, entendo que a agravada preencheu o requisito da “probabilidade do direito”, visto que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio impetrante, o que não ocorreu
. III- Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. IV-
Conforme a leitura dos autos e dos documentos anexados, até abril/2018 a agravada laborava com a carga horária de 200h mensais, e em maio/2018 houve a redução para 100h (págs. 5 e 6 do id n° 5385135). Tal redução é capaz de configurar o perigo de dano em relação a agravada, visto que se trata de proventos mensais utilizados para a manutenção de suas necessidades básicas
. VApesar do agravante alegar que o motivo para a redução da carga horária da impetrante seja em razão da redução do número de matrículas e consequentemente da quantidade e disponibilidade de turmas e cargas horárias para o ano letivo de 2018 da Rede Municipal de Ensino, não há qualquer comprovação nos autos de que o número dos alunos efetivamente reduziu. VI- Recurso conhecido e desprovido. (2728897, 2728897, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-12)

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores; 2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3-
Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);
4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida. (2019.01876237-15, 203.976, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-22)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO.
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...) 6.
Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes. 7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes.
(...) 2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – NOTA ZERO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1- A decisão agravada que determina ao agravante o restabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, da carga horária do impetrante de 200 horas mensais, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009; 2- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; 3-
É obrigatória a motivação dos atos da Administração, sob pena de nulidade; 4- (...) 5- O ato que diminuiu a carga horária do agravado tem como fundamento a redução de alunos, o que não restou comprovada nos autos, afastando a presunção de legitimidade da decisão administrativa; 6- Probabilidade do direito e perigo da demora militam em favor da parte agravada
; (...) (2065637, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR CONCURSADO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I-No caso em exame, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito do impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de Processo Administrativo visando redução de sua carga horária, salientando-se que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de Processo Administrativo, à luz de garantias constitucionais, ou de requerimento do próprio impetrante, o que não ocorreu. IIResta demonstrada a ilegalidade no ato coator que, sem qualquer justificativa, alterou a jornada de trabalho de 195 horas aula para 150 horas aula do impetrante, reduzindo, por conseguinte, seus vencimentos. II – Acertada a sentença que concedeu a segurança ao Servidor Público concursada para evitar que a Municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho. II - À unanimidade de votos, em reexame necessário, confirma-se a r. sentença monocrática. (621007, 621007, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-11)

Nesse cenário, considerando se tratar de possível ilegalidade na redução de carga horária da servidora, irregularidade que atinge o seu salário, verba de natureza alimentar, emerge a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação à autora/agravada.

Assim, na hipótese dos autos, salvo melhor juízo posterior, entendo como adequado e prudente o entendimento adotado pelo juízo
a quo
e não verifico de plano a probabilidade de provimento do recurso.

Ressalte-se, por oportuno, que o exame da matéria, para o fim da concessão de tutela, pela celeridade que lhe é peculiar, dispensa digressão acerca de toda a temática que envolve os fatos, a qual merecerá o devido exame por ocasião do julgamento do mérito recursal.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025